Tribunal: TJBA
Processo: 8156892-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156892-74.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS DOS SANTOS PEREIRA CUNHA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DÉBITO COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CONTRARRAZÕES APRESENTADAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8156892-74.2023.8.05.0001

, em que figuram como
apel
ante: CARLOS DOS SANTOS PEREIRA CUNHA e como
apela
do: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. .

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.